Tribunal: STF
Processo: Rcl 68331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, a evidenciar a inadequação da via eleita. 



    2. Ausência de afastamento ostensivo ou velado do art. 11-A da CLT, pelo Juízo reclamado, que, com base no acervo fático-probatório do caso e na interpretação dos dispositivos legais incidentes sobre a matéria, concluiu pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente, porquanto não integralmente observados os requisitos que a justificam. 



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.